Tribunal: TJDFT
Processo: 0708820-08.2018.8.07.0020
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-14
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE UNIDADE IMOBILIÁRIA. VAGA DE GARAGEM. METRAGEM. SUPRESSÃO PELA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. As deliberações tomadas em assembleia, embora soberanas, não podem suprimir parte da vaga de garagem de um dos associados, salvo comprovada necessidade.
2. Apelação conhecida e provida. Unânime.